Tribunal: TJMT
Processo: 0004018-82.2019.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004018-82.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO GOMES DA SILVA - CPF: 054.767.083-40 (APELADO), DANIZIO BISPO DOS SANTOS - CPF: 488.357.909-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, que rejeitou a denúncia por furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), ao reconhecer a ocorrência de desistência voluntária. O recurso busca a reforma da sentença e a condenação pelo crime imputado na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do acusado configura tentativa de furto qualificado frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade ou se houve efetiva desistência voluntária a justificar a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da tentativa exige prova de que o agente esgotou os meios ao seu alcance para consumar o delito e que a não consumação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade.

A desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código Penal, ocorre quando o agente, por deliberação própria, interrompe a execução do crime sem esgotar os meios disponíveis, não respondendo pelo crime inicialmente visado, mas apenas pelos atos já praticados.

No caso, as provas judiciais e extrajudiciais indicam que o agente ingressou no imóvel após pular o muro e danificar a porta, mas optou por abandonar a execução antes de subtrair qualquer bem, mesmo diante de oportunidade concreta para consumar o furto.

A ausência de fatores externos impeditivos, como coação ou flagrante, e a existência de circunstâncias indicativas de abandono espontâneo do
iter criminis
demonstram a incidência da desistência voluntária.

A sentença corretamente desclassificou a conduta para os delitos de dano e violação de domicílio, cuja punibilidade encontra-se extinta pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desistência voluntária pressupõe que o agente, por deliberação própria, abandona os atos executórios antes de esgotar os meios para consumar o delito, não respondendo pelo crime tentado.

Não se configura tentativa quando a interrupção da execução decorre da vontade do agente, e não de circunstâncias alheias.

Havendo desistência voluntária, subsiste apenas a responsabilidade pelos atos já praticados, se típicos e puníveis.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 15; 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0029225-29.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14/04/2025; TJSP, Ap. Crim. 1500075-77.2021.8.26.0050, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa
Diodatti
, j. 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara Criminal de Lucas do Rio Verde
/MT
, que nos autos n.
0004018-82.2019.8.11.0045
, julgou improcedente a denúncia e absolveu
Diego Gomes da Silva

da imputação da prática do delito de furto qualificado previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma da sentença, pleiteando a condenação do apelado pelo crime previsto no art. 155, § 4º, II,
c/c art. 14, II,
do Código Penal, ao argumento de que
há elementos probatórios suficientes para sustentar a imputação narrada na denúncia
(Id.
257761233
).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença e improvimento do recurso ministerial (Id.
257761236
).

O parecer, da lavra do Dr.
José de Medeiros
, Procurador de Justiça, é pelo provimento do recurso (Id.
263443274
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Apelação criminal

– Furto tentado – Irresignação ministerial
– Pleito condenatório
- Magistrado que absolveu o acusado, sob o fundamento de que ele desistiu voluntariamente da consumação delitiva -
O i. Representante do Ministério Público sustenta que há provas suficientes de que o apelado tentou praticar o delito de furto, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade – Com razão - Apelado que tentou arrombar a porta e não conseguiu - Confissão extrajudicial – Relatos judiciais da vítima e dos investigadores de polícia - Crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente - Sentença absolutória que deve ser reformada.
Pelo provimento do apelo.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A denúncia descreve o seguinte quadro fático-processual
(Id.
257760667
, p. 3-5)
:

[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial
que no dia 16 de março de 2019, por volta das 09h00min, na Rua Papanduva, esquina com a Avenida Rio de Janeiro, Bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde - MT, DIEGO GOMES DA SILVA, mediante escalada, tentou subtrair para si coisas alheias móveis da
vitima

Danizio
Bispo dos Santos, somente não conseguindo efetuar a subtração pretendida em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que o indiciado
dirigiu-se
até o local

dos fatos e, com manifesto animus
furandi
, escalou o muro de aproximadamente 03 (três) metros de altura e adentrou ao imóvel da

Vitima
.

Restou demonstrado que a ação fora

presenciada por um vizinho que avisou a ex-proprietária do bar que fica ao lado da residência. Ato
continuo
, ela consultou as câmeras de segurança do local por meio de seu aparelho celular e visualizou o indiciado forçando as janelas.

Comprovou-se que o indiciado não logrou êxito

em abrir as janelas, razão pela qual tentou arrombar a porta do imóvel

mediante chutes, mas também não conseguiu, porém veio a danificar a porta na altura da fechadura onde a madeira rachou. Diante disso, increpado evadiu-se do local.

Evola-se dos presentes autos que

ex
-
proprietária do estabelecimento comercial ao lado do local dos fatos
acionou a Polícia Militar que, por sua vez, logrou êxito em identificar e localizar o indiciado, o qual confessou a prática delitiva.

Infere-se que o indiciado somente não consumou o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que ele não obteve sucesso em abrir as janelas da residência, bem como em arrombar a porta do aludido imóvel. [...].

A irresignação ministerial sustenta, em síntese, que as provas constantes dos autos seriam suficientes para ensejar a condenação do réu, uma vez que demonstrariam
de forma clara e harmônica, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, evidenciando que o apelado Diego Gomes da Silva pulou o muro da residência da vítima, tentou arrombar a porta de entrada com chutes e apenas não logrou consumar a subtração pretendida por circunstâncias alheias à sua vontade, o que afasta a tese de desistência voluntária e confirma a prática do crime de furto qualificado na forma tentada, nos termos do art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

A materialidade e a autoria encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id.
257760667
, p. 8), auto de descrição e constatação de local de crime (Id.
257760667
, p. 25-28), boletim de ocorrência (Id.
257760670
, p. 19-20),
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Na Delegacia de Polícia,
Diego Gomes da Silva

declarou que, em um momento de vacilo, pulou o muro e tentou entrar em uma residência, mas não conseguiu adentrar o imóvel, razão pela qual voltou a pular o muro e se retirou do local.

No interrogatório judicial, Diego declarou, em síntese, que pulou o muro do imóvel em um momento de impulso, sob o efeito de crack, mas negou ter arrombado a porta ou ingressado na residência. Afirmou que tudo estava fechado e, por isso, deixou o local sem subtrair ou danificar qualquer bem. Disse que se arrepende da conduta, reiterando que não teve intenção de furtar, mas que pulou o muro por desorientação, mencionando ainda que o local seria conhecido como ponto de prostituição. Questionado se persistia no uso de drogas, negou, e afirmou não ter reincidido em condutas criminosas após os fatos narrados.

Por sua vez,
em

que pese a divergência quanto à titularidade do imóvel, tendo o ofendido
Danízio
Bispo dos Santos
afirmado, em juízo, que a residência não lhe pertencia, mas sim a Marlei, ex-proprietária do bar onde trabalhava, é certo que foi ele quem compareceu à delegacia para registrar a ocorrência. Informou ter sido alertado por Marlei acerca do ingresso de um indivíduo no imóvel situado aos fundos do estabelecimento comercial e que, ao visualizar as imagens das câmeras de segurança, constatou que um homem havia pulado o muro. Ressaltou, contudo, que não presenciou diretamente os fatos, tendo apenas assistido às filmagens. Declarou, ainda, que verificou danos na porta, mas que não houve subtração de objetos, nem constatou, nas imagens, tentativa efetiva de arrombamento, apenas o acesso ao quintal e a posterior evasão do suspeito.

Com efeito, a testemunha
Marlei Pereira
afirmou, em juízo,
que se recordava dos fatos ocorridos, pois teve acesso às imagens das câmeras de segurança do local, das quais era responsável como proprietária do estabelecimento vizinho à residência alvo da tentativa de invasão. Disse que viu Diego Gomes da Silva pular o muro e dar três chutes na porta da residência, chegando a arrombá-la, embora não tenha efetivamente ingressado no interior do imóvel. Segundo ela, a porta chegou a abrir, mas o acusado teria desistido da ação, pulando novamente o muro e deixando o local.

Declarou que conhecia Diego apenas de vista, por vê-lo passar na rua, e relatou que, à época, precisou trocar a porta, que ficou danificada. Esclareceu ainda que o imóvel alvo da tentativa era uma casa localizada nos fundos do bar que ela explorava comercialmente com atividades de venda de bebidas e mesas de sinuca, sendo locatária da residência e do ponto. Por fim, afirmou acreditar que Diego tinha a intenção de furtar algo, embora não tenha levado nenhum bem.

Como bem registrado pelo
s
entenciante, a vítima
e a testemunha
relataram que não tiveram qualquer prejuízo patrimonial,
ainda que o apelado tenha logrado acesso ao interior da residência, onde teve a possibilidade de furtar diversos itens.

Após análise dos referidos elementos probatórios, o
a testemunha Marlei
também deixou claro que o acusado apenas tent
ou
arrombar a porta
da residência e, apesar de conseguido abri-la
, não finaliz
ou
a execução, indo embora na sequência.

Tal fato demonstra que não houve qualquer causa interruptiva da consumação do delito alheia à vontade do acusado a caracterizar a tentativa de furto perseguida pela acusação.

Ainda que não se possa afirmar o motivo, fato é que a interrupção se deu por livre vontade do agente, que mesmo tendo acesso
à

residência
e aos diversos bens de valores ali existentes e disponíveis, opt
ou
por não consumar qualquer subtração e deix
ou
o local sem levar qualquer bem.

A desistência voluntária é prevista no art. 15 do Código Penal, o qual estabelece que
“o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já
praticados.”

Lecionando a respeito da desistência voluntária, Rogério Greco ensina que:

“(...) Na primeira parte do art. 15 do Código Penal, encontramos a chamada desistência voluntária. A primeira lição que se extrai desse artigo é que, para que se possa falar em desistência voluntária, é preciso que o agente já tenha ingressado na fase dos atos de execução. Caso ainda se encontre praticando atos preparatórios, sua conduta será considerada um indiferente penal.

Ingressando na fase dos atos de execução, duas situações poderão ocorrer:

a) o agente é interrompido durante os atos de execução, ou esgota tudo aquilo que tinha ao seu alcance para chegar à consumação da infração penal, que somente não ocorre em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade;

b) ainda durante a prática dos atos de execução, mas sem esgotar todos os meios que tinha à sua disposição para chegar à consumação do crime, o agente desiste, voluntariamente, de nela prosseguir.

Na primeira hipótese, falamos em tentativa, uma vez que a consumação só não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente, embora tenha empreendido seus esforços nesse sentido.

No segundo caso é que reside a desistência voluntária. O agente interrompe, voluntariamente, os atos de execução, impedindo, por ato seu, a consumação da infração penal, razão pela qual a desistência voluntária também é conhecida por tentativa abandonada (...)”

(Curso de Direito Penal, Vol. I, Ed.
Impetus
, 19a ed., livro digital, pág. 442).

Note-se, portanto, que, para a caracterização da desistência voluntária, o agente, por seu exclusivo querer, desiste de prosseguir na execução do delito. Frise-se que os atos não se esgotam, mas o autor abandona seu dolo inicial, exatamente como ocorrido no caso dos autos.

Não há como reconhecer a forma tentada do delito quando
há
o voluntário abandono dos atos de execução, tal como descrito nos autos. Assim, correto o reconhecimento da desistência voluntária do crime de furto, persistindo apenas o
s
delito
s
de dano
e violação de domicílio
, comprovado no
auto de
constatação de local de crime.

Assim, a meu ver, não obstante exista prova inconteste da autoria delitiva, certo é que o réu desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito narrado na denúncia, razão pela qual agiu com acerto o douto
s
entenciante ao absolvê-lo da prática do crime de furto qualificado tentado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – VEREDITO CONDENATÓRIO
– CRIME
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO MAJORADO PELA PRESENÇA DE DESCENDENTE [ART. 121, §2º, VI, C/C §2º-A, I, §7º, III, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/90] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
VIABILIDADE –
ANULAÇÃO DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
O reconhecimento da desistência voluntária exige a demonstração inequívoca dos elementos objetivos e subjetivos que seriam, respectivamente, a paralisação concreta da execução do fato delituoso, e uma motivação de caráter voluntário, ou seja, a paralisação deve ocorrer por deliberação própria do autor, o que ocorreu na hipótese em voga.
Estando a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, deve o Júri ser anulado para submissão dos réus a um novo julgamento.

(N.U 0029225-29.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)
.
Destacamos

FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE O RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO ITER CRIMINIS POR VONTADE DO AGENTE. 1. O reconhecimento do instituto da desistência voluntária exige a interrupção do iter criminis por ato e vontade do agente, não se configurando quando se originar de fatores externos ao autor do crime, como a coação física ou
psicológica .
2. No caso, o apelado Leonardo e o corréu Victor, mediante escalada e rompimento de obstáculo, ingressaram na igreja vitimada, removeram do suporte um aparelho televisor e, ao que se infere, derrubaram-no ao solo, ocasião em que abandonaram o bem no local, avariado. 3.
A interrupção dos atos executórios por ato voluntário dos agentes, aliada à inexistência de coação física ou psicológica de terceiros voltada a impedir a prática delitiva, conduz à aplicação da excludente de tipicidade alusiva à desistência voluntária, permitindo-se a responsabilização criminal pelos atos já
praticados
.
4. Atos realizados pelos agentes – arrombamento de janela do prédio e dano ao aparelho televisor – que configuram, em tese, crime de dano, que se processa mediante queixa, o que impossibilita o juízo de culpabilidade dos agentes sem prévia apresentação da acusação formal pela entidade vitimada. Apelo ministerial não provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15000757720218260050 São Paulo, Relator.: Gilda Alves Barbosa
Diodatti
, Data de Julgamento: 22/07/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/07/2024)
.
Destacamos

Des
t
arte, diante da análise detida do conjunto probatório, constata-se que, embora o apelado tenha iniciado os atos executórios do delito de furto, não há nos autos elementos suficientes a demonstrar que a consumação só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Pelo contrário, as provas
colhidas, especialmente os depoimentos judiciais das testemunhas e da vítima, indicam que Diego Gomes da Silva, mesmo após arrombar parcialmente a porta e ter potencial acesso ao interior do imóvel, optou por não adentrar e se evadir do local, não subtraindo qualquer bem, o que caracteriza hipótese típica de desistência voluntária, nos moldes do art. 15 do Código Penal. Diante disso,

impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de furto qualificado tentado.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo-se
incólume
a sentença que reconheceu a desistência voluntária e desclassificou a conduta para os crimes de dano e violação de domicílio, cuja pretensão punitiva se encontra extinta pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025